Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONDÔMINO NÃO ASSOCIADO. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO NÃO SUBMETIDA AO INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. TAXAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, dispôs que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. Contudo, a Lei 13.465/2017, introduziu o art. 36-A na Lei 6.766/1979, passando a dispor também das associações de titulares de direitos em loteamentos ou empreendimentos assemelhados. Este dispositivo legal prevê a possibilidade de cotização das despesas realizadas na conservação das áreas comuns pelos titulares das unidades individualizadas, de modo a suportar a consecução dos objetivos comuns.
3. Restou comprovado nos autos que a condômina adquiriu direitos sobre o imóvel quando já havia sido instituído o condomínio e a contribuição ora discutida, inclusive concordando com o pagamento das despesas condominiais, conforme dispõe a cláusula quinta do Instrumento Particular de Compra e Venda que firmou ao adquirir o imóvel.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis.
5. Recurso conhecido e provido.